Tribunal: TJSP
Processo: 2019746-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa natural. Admissibilidade, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais e ausente elementos de prova reveladores da capacidade econômica para arcar com os ônus processuais. Art. 99, §3o, do CPC/2015. Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado. Renda bruta, menos encargos de previdência e imposto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa natural. Admissibilidade, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais e ausente elementos de prova reveladores da capacidade econômica para arcar com os ônus processuais. Art. 99, §3o, do CPC/2015. Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado. Renda bruta, menos encargos de previdência e imposto de renda, inferior a 3 salários-mínimos. Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça. Benefício concedido. Recurso provido.